Tribunal: STJ
Processo: 0045877-98.2012.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105555 - CE
(2025/0446834-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REAL LOCACAO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL VICTOR ALBUQUERQUE RODRIGUES DE LIMA -
CE027628
THIAGO NOGUEIRA PINHO - CE029302
AGRAVADO
: VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CE011160
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - CE037066
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
AGRAVADO
: PARIS DAKAR MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA56115651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15d39197-a9b4-4542-a7ad-e22b341f4b31

decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".

CPC, arts. 80 e 81, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

Documento eletrônico VDA56115651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15d39197-a9b4-4542-a7ad-e22b341f4b31

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15d39197-a9b4-4542-a7ad-e22b341f4b31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105555 - CE
(2025/0446834-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REAL LOCACAO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL VICTOR ALBUQUERQUE RODRIGUES DE LIMA -
CE027628
THIAGO NOGUEIRA PINHO - CE029302
AGRAVADO
: VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CE011160
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - CE037066
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
AGRAVADO
: PARIS DAKAR MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA54895939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 2caf1858-8077-415c-9e66-8348b2ae06a2

decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se, na
espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou

especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios".

CPC, arts. 80 e 81, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

Documento eletrônico VDA54895939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 2caf1858-8077-415c-9e66-8348b2ae06a2

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, porquanto teria enfrentado a
incidência da Súmula n. 518 do STJ.
Sustenta que demonstrou violação do
do CPC e afirma que
art. 1.022
não buscou reexame de provas, mas debate jurídico sobre dispositivos de lei
federal e dissídio jurisprudencial
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.510-1.516, 1.518-1.525 e 1.527-
1.531, em que se pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, bem
como a condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé (arts. 80 e 81
do CPC).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54895939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 2caf1858-8077-415c-9e66-8348b2ae06a2

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por enriquecimento sem
causa
reparação por danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado
c/c
em R$ 162.580,46.

O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
5, 7, 211 e 518 do STJ e ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 518
do STJ e a ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ainda que se possa considerar impugnada a incidência da Súmula n. 518
do STJ, verifica-se das razões do agravo em recurso especial apresentado que
a parte agravante não contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão
então agravada.
Em relação à ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que se
observa no agravo em recurso especial é que a parte recorrente nem sequer
identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo, pois, para afastá-lo, deveria,
naquele momento, demonstrar de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, elucidando em que ponto a
matéria não fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada, o que,
como visto, não ocorreu.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
Documento eletrônico VDA54895939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 2caf1858-8077-415c-9e66-8348b2ae06a2

precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54895939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:50
Código de Controle do Documento: 2caf1858-8077-415c-9e66-8348b2ae06a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.105.555 / CE
Número Registro: 2025/0446834-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00458779820128060001 458779820128060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REAL LOCACAO LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL VICTOR ALBUQUERQUE RODRIGUES DE LIMA -
CE027628
THIAGO NOGUEIRA PINHO - CE029302
AGRAVADO
: VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CE011160
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - CE037066
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
AGRAVADO
: PARIS DAKAR MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REAL LOCACAO LTDA
Documento eletrônico VDA56086214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:23
Código de Controle do Documento: e15b223f-b806-4223-9074-f48fef98a5d2

ADVOGADOS : RAFAEL VICTOR ALBUQUERQUE RODRIGUES DE LIMA -
CE027628
THIAGO NOGUEIRA PINHO - CE029302
AGRAVADO
: VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CE011160
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - CE037066
THAIS ROSSI TEIXEIRA - BA058732
AGRAVADO
: PARIS DAKAR MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:23
Código de Controle do Documento: e15b223f-b806-4223-9074-f48fef98a5d2